Tribunal: STF
Processo: HC 259052
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ.   CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator inadmitiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.006.705/SP (e-doc. 4). 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 3 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa pela prática do crime do art. 311, caput, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para redimensionar a pena para 4 anos e 1 mês de reclusão mais o pagamento de 12 dias-multa.



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo tribunal de origem. Sobreveio agravo dirigido ao STJ, o qual não foi conhecido pela ministra presidente por ausência de impugnação específica da decisão de inadmissibilidade do recurso especial (Agravo no Recurso Especial nº 2.442.184/SP). Contra essa decisão a defesa formalizou, no próprio STJ, o citado Habeas Corpus. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante afirma a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da consideração como maus antecedentes de condenações extintas há mais de 5 anos. Argumenta que a dupla reincidência foi reconhecida a partir de informações inverossímeis apresentadas nos autos pelo Ministério Público.



    6. Requer, no âmbito liminar, a expedição de salvo conduto até que se decida o mérito da questão. No mérito, busca o afastamento dos maus antecedentes e da dupla reincidência e a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a pena no mínimo legal, com o consequente redimensionamento do regime prisional para o aberto.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 04/10/2023.



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. Observa-se, ademais, que o título condenatório transitou em julgado em 04/10/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator